Tribunal: TJES
Processo: 0006530-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006530-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONES GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - PROVAS INQUISITORIAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O réu corrompeu o menor para que subtraíssem um veículo automotor para arcar com suas dívidas no comércio ilícito de entorpecentes. 2. A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONES GOMES DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções penais descritas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, bem como artigo 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006530-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONES GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 31/08/2023, por volta das 12H50, Na Rua Alan Kardec, no bairro Divino Espirito santo, Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, juntamente com o adolescente Matheus dos Santos, com o mesmo propósito previamente ajustados entre si, subtraíram para si mediante grave ameaça com o emprego de um simulacro de arma de fogo um HONDA FIT PLACA FXO-7H68.

Extrai-se da prova indiciária que; no dia e local acima mencionados, a vítima Lavínia Barbosa Moreira estava chegando em casa e ao tentar estacionar o veiculo na garagem, visualizou quatro indivíduos, posteriormente sendo dois identificados como JHONES GOMES DA SILVA, que estava com um simulacro de arma de fogo, e o adolescente Matheus dos Santos, que se aproximaram um em cada porta do veículo, sendo que o Denunciado se aproximou pela porta da vítima, e o adolescente pelo lado do passageiro.

Consta que o Denunciado apontou o simulacro de arma de fogo para a vítima e lhe ordenou que saísse do carro, tendo ela saído imediatamente, ocasião em que ele pegou a sua bolsa e entrou no carro no lugar do motorista, evadindo-se logo após o

crime.

Emerge dos autos que, o Denunciado e o adolescente foram encontrados logo após a prática do crime, por uma viatura da PMES que estava em patrulhamento pelo bairro Glória, oportunidade em que os policiais avistaram o veiculo subtraído da vítima na contramão e em alta velocidade, na Rua Teresinha com a Rua Maria Camata. Os policiais deram ordem de parada com o uso de sirene para que o condutor, ora Denunciado, reduzissem a velocidade, a ordem foi desobedecida e os policiais só conseguiram abordar o veiculo após este colidir com um poste.

Ato continuo, foi realizada a abordagem ao veículo, oportunidade em que foi verificado no chão o simulacro de arma de fogo, na cor preta, usada no crime. Quanto ao adolescente e o Denunciado, ambos evadiram-se do veiculo após a colisão, sendo o Denunciado encontrado em uma residência próxima, oportunidade em que foi preso e levado a delegacia, oportunidade em que a vitima o reconheceu como sendo um dos autores do roubo.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o
pela prática
do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, bem como artigo 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 06/74, Boletim Unificado de fls. 09/15, Termos de Declarações de fls. 16/22, Auto de Apreensão de fls. 48/49, Auto de Restituição à fl. 50, bem como Relatório Final de I.P. às fls. 67/74, bem como, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trechos da r. sentença proferida pelo douto magistrado primevo
:

“No tocante a autoria delitiva, o
acusado JHONES GOMES DA SILVA
confessou a prática delitiva, sustentando que no momento dos fatos estava acompanhado de três menores; que o interrogando possuía uma dívida com eles e, como não tinha dinheiro, se ofereceu para dirigir o veículo subtraído, que o interrogando confirma que portava o simulacro; que após empreender fuga, o pneu do carro furou, momento em que o interrogando e os adolescentes saíram do carro; que o interrogando pulou para dentro de uma casa, momento em que a polícia o capturou, que o depoente nega que estava pegando a arma de fogo apreendida; que a arma que estava dentro do veículo pertencia a vítima.

A
vítima Lavínia Barbosa Moreira
, em juízo, reconheceu o acusado presente na sala de audiências e relatou que estava chegando em casa para buscar seus filhos e estacionou o veículo na rua: que nesse momento o acusado parou na frente do carro e os demais coautores se dirigiram para os policiais; que o acusado sacou uma arma e exigiu que a depoente saísse do veículo; que a depoente saiu do carro e o acusado o subtraiu; que a depoente confirma que foi o acusado quem apontou a arma e saiu dirigindo com o veículo; que o carro foi recuperado uns vinte minutos depois e estava com o pneu furado; que os demais coautores também entraram no veículo.

A
testemunha GMVV Wesllen Rickson Pereira Rocha
, responsável pela abordagem e prisão do denunciado, disse que durante patrulhamento na região do bairro Glória e, ao se aproximar de um semáforo, a guarnição se deparou com um veículo trafegando em alta velocidade na contramão da via: que a guarnição do depoente tentou realizar a abordagem; que o acusado empreendeu fuga acelerando o veículo, vindo a colidir em um poste; que em seguida o acusado dispensou um simulacro de arma de fogo e se escondeu em uma residência; que o acusado estava acompanhado de um menor de idade que em seguida a guarnição conseguiu o contato da proprietária do veículo a qual confirmou que havia sido subtraído, que a vítima reconheceu o acusado em sede policial.

[...]

Ao ser interrogado em Juízo, o denunciado confessou a autoria delituosa, ao dizer que estava acompanhado de três menores de idade.

[...]

A vítima, igualmente foi firme no confirmar a participação dos indivíduos na prática criminosa, tendo o acusado rendido a vitima com o uso de um simulacro, enquanto o menor entrava no veículo.”

Deste modo, a defesa alega que a condenação teria sido fundada em provas colhidas unicamente no inquérito policial e, por tal razão, seria necessária a absolvição do acusado.

Devo discordar, eis que, assim como exposto nos trechos da sentença acima decotados, os depoimentos colhidos na esfera policial foram confirmados em juízo, inclusive a confissão espontânea do apelante, não havendo que se falar em provas somente inquisitoriais.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio, muitas vezes praticados de forma clandestina, a palavra da vítima, firme e conexa com os demais elementos de prova, detém um valor probatório significativo, sendo, portanto, cabal para a comprovação da prática de determinadas condutas delituosas, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS DOS CRIMES DE ROUBO COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENASBASE CORRETAMENTE FIXADAS. CONCESSÃO DO DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição dos apelantes do delito de roubo, sobretudo em razão de seus depoimentos contraditórios, e das contradições entre eles e os depoimentos das vítimas, e das demais provas coligidas no transcurso processual, como as imagens de videomonitoramento do local do crime. 2. Valorização dos depoimentos dos apelantes prestados em sede policial sobre aqueles tomados em interrogatório judicial, devido à comprovada ausência de constrangimento e ao maior detalhamento dos delitos, conforme gravações dos depoimentos instrutórios e laudos atestando a ausência de lesões corporais aos apelantes.
3. Nos crimes contra o patrimônio, perpetrados na clandestinidade, as palavras das vítimas são dotadas de especial valor probante, ao harmonizarem com os demais elementos de prova.
Precedentes. 4. Legalidade dos reconhecimentos fotográficos dos apelantes, realizados conforme instruções do artigo 226 do Código de Processo Penal, em detrimento daquele realizado em juízo em que o apelante altera, propositalmente, a sua aparência, com o uso inédito e único de adereço (óculos de armação cheia). Precedentes. 5. O reconhecimento dos apelantes pelas vítimas não constituem as únicas provas de autoria, de modo que se produz
distinguishing
em relação ao paradigma jurisprudencial. Precedentes. 6. Impossível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ou a desclassificação para o crime de furto. Em observância da teoria monista ou unitária, que rege o Direito Penal brasileiro, as circunstâncias objetivas do crime se comunicam entre os coautores, previamente acordados. Precedentes. 7. Na ausência de apreensão e perícia de arma de fogo empregada em roubo, a palavra da vítima supre o requisito para configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, por seu valor probante especial nos crimes contra o patrimônio. Precedentes. 8. Impossível a substituição do regime inicial fechado por outro menos gravoso, quando a pena privativa de liberdade resta fixada em patamar superior a oito anos. 9. Conforme a previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, nas hipóteses de duas ou mais causas de aumento previstas na parte especial do Código, é possível o emprego de uma delas na primeira fase da dosimetria, resguardando-se a outra para emprego na terceira fase dosimétrica, sem que se incorra em
bis in idem
. 10. Trata-se de fundamento idôneo para exasperação da pena-base do delito de disparo de arma de fogo, as circunstâncias do delito de fuga, e em período diurno, que ultrapassam seus limites típicos. 11. Mantendo-se o quadro fático que deu causa à prisão processual, a condenação meramente reforça a necessidade da medida, sendo incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade. (TJES; APCr 0016471-59.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 01/02/2023; DJES 10/02/2023).

Desta forma, o réu, conjuntamente de 03 (três) indivíduos menores de idade e mediante o emprego de simulacro, ameaçou a vítima para que saísse do veículo e, então, pudesse subtraí-lo.

Além disso, a idade do menor apreendido foi confirmada no auto de qualificação e interrogatório de adolescente de fl. 37, sendo incontroverso.

Restando-se, portanto, configurada a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores para o cometimento de ilícitos penais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.